Tribunal: STF
Processo: HC 153259
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    HABEAS CORPUS – INSTÂNCIA – SUPRESSÃO. Revelando o habeas corpus parte única – o paciente, personificado pelo impetrante –, o instituto da supressão de instância há de ser tomado, no que visa beneficiá-la, com as cautelas próprias.



    LIVRAMENTO CONDICIONAL – CONDENAÇÃO – SUPERVENIÊNCIA. A superveniência, durante período de prova, de trânsito em julgado de condenação constitui causa de revogação do livramento condicional.